Tribunal: TJES
Processo: 5005434-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005434-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NANCY SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005434-08.2023.8.08.0024

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
NANCY SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA SUSPENSÃO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que
foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora em 01/02/2023, sem qualquer aviso prévio, em razão do atraso no pagamento das faturas de novembro e dezembro de 2022. Aduz que, no dia 01/02/2023,
quitou

as faturas pendentes,
t
odavia,
a concessionária manteve a suspensão do fornecimento de energia por mais dois dias após o pagamento da mesma
. Por este motivo, requer indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID
6856097
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6856093
), pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da
suspensão do serviço
, ante o atraso no pagamento
da
fatura
,
e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6856090
), dispôs que:
“
Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial,
CONDENANDO
à Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), à titulo de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês ambos a contar da prolação da sentença
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que
a suspensão no fornecimento de energia
foi devid
a
, inicialmente, diante do atraso no pagamento de parcela com vencimento em
novembro e dezembro/2022
. Todavia, entendo que a manutenção da
suspensão
, após o pagamento da dívida, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento do débito existente no dia
01/02/2022/3
(ID. 6855472 e ID.
6855473
) e,
somente após mais de 48 horas depois do pagamento, o serviço foi retomado pela concessionária.

Saliento que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e que em sua suspensão deve ser observada a Resolução nº 1000/21 da ANEEL, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o restabelecimento da energia elétrica ocorreu tão somente após 48 horas do pagamento das faturas, contrariando o disposto no inciso IV, do artigo 362 da Resolução Normativa nº 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

Ora, a espelho do que indicou a sentença recorrida no caso apresentado, o prazo para religação da energia na unidade consumidora é de 24 horas, tratando-se de unidade consumidora localizada na área urbana, conforme previsão no inciso I, do art. 176 da Resolução Normativa nº 414 de 2010 da ANEEL.

Não há qualquer regulamentação legal ou regulamentar que condicione a fluidez do prazo a apresentação pessoal, pelo consumidor, do comprovante de pagamento da dívida, eis que em se tratando de compensação bancária, compete ao agente financeiro prestar a referida informação e a concessionária a agir de forma célere para cumprir o prazo previsto na norma que regula o setor.

Assim, r
esta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e, não teve
o fornecimento de energia retomado pela empresa ré de forma tempestiva, permanecendo sem energia em sua residência, mesmo acompanhada de seus três filhos (ID. 6855474 e ID. 6855475).

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Destaco, nesta oportunidade, que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
2
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)